Tribunal: TJDFT
Processo: 0002423-27.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002423-27.2001.8.07.0001 RECORRENTE: CRESCENCIO OLIVEIRA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornem os autos à Secretaria, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID no 24221558. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007